Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DE ORIGEM, ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM QUE NÃO FORAM FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a majoração de honorários advocatícios recursais, na forma prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando não estabelecida condenação ao pagamento da mencionada verba sucumbencial no pronunciamento judicial recorrido, no caso atacado por meio de agravo de instrumento.
2. Recurso conhecido e desprovido.